Tribunal: TJBA
Processo: 8177378-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177378-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA

APELADO: KLEISON SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
GILSON MOREIRA DA SILVA, RITA NADJA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERASA LIMPA NOME. AUTOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NA HIPÓTESE DE SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM VIRTUDE DO TEMA 1264 DO STJ. AUSÊNCIA DE DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais movida por KLEISON SILVA ARAÚJO, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, além de condenar a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve relação jurídica válida entre as partes a justificar a cobrança impugnada; e (ii) estabelecer se a inserção de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” configura negativação apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A legislação consumerista (arts. 4º, I, e 6º, VIII, do CDC) impõe a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor, sem afastar, contudo, a necessidade de análise do conjunto probatório como um todo.

2. A ausência de contrato formal assinado não implica, por si só, a inexistência de relação jurídica, sendo válida a contratação verbal, desde que comprovada por outros meios de prova, como faturas, dados cadastrais e histórico de utilização dos serviços.

3. No caso, a ré apresentou documentos como fatura emitida e comprovante de habilitação de linha telefônica, com dados coincidentes com os do autor, além de pagamento realizado, afastando a tese de fraude ou contratação inexistente.

4. A inscrição do débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” não se equipara à negativação em órgão de proteção ao crédito, uma vez que não há publicidade ou comunicação a terceiros, tratando-se apenas de ambiente restrito ao consumidor para negociação voluntária.

5. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece que a simples inserção em plataforma de negociação de dívidas, sem prova de inscrição em cadastro restritivo ou constrangimento, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.
A inserção de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” não constitui negativação em cadastro de inadimplentes nem gera, por si só, dano moral indenizável.

2. Ausente comprovação de abalo à honra, exposição pública ou prejuízo decorrente da cobrança, é indevida a condenação por danos morais.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 4º, I, e 6º, VIII; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Ap. Cív. 1015448-75.2023.8.26.0006, Rel. João Battaus Neto, j. 08.11.2024;
TJ-CE, AC 0050380-36.2020.8.06.0114, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, j. 21.09.2022;
TJ-GO, Ap. Cív. 5563596-59.2022.8.09.0051, Rel. Juliana Pereira Diniz Prudente, j. 11.12.2023;
TJ-MT, Ap. Cív. 1037683-02.2022.8.11.0002, j. 19.03.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, pelas razões anteriormente delineadas.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09